Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO. CORREGEDORIA. VALOR DO DÉBITO CONSOLIDADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Provimento número 47 de 2020, que atualizou os valores constantes do Provimento número 13 de 2012, ambos da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, dispõe sobre o arquivamento sem baixa das Execuções Fiscais com valores inferiores a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
2. A possibilidade de arquivamento sem baixa da Execução Fiscal deve ser analisada ao se confrontar o valor limite estabelecido pelo Provimento com o valor do débito consolidado, sob pena de se penalizar de forma exacerbada o exequente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.